Tribunal: STF
Processo: RE 81029
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
1. E FIRME O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL DE QUE O CRIME DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO NÃO DEIXA VESTIGIOS, E QUE, PORTANTO,
DESNECESSARIO E O EXAME PERICIAL A QUE SE REFERE O ART. 158 DO C.PR.
PENAL PARA SE DEMONSTRAR A PROCEDENCIA ESTRANGEIRA DA MERCADORIA
CONTRABANDEADA OU DESCAMINHADA, POIS E CERTO QUE A ORIGEM DAS COISAS
IMPORTADAS SINE JURE PODE SER PROVADA POR QUALQUER OUTRO MEIO. 2.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ALEGANDO
DIVERGENCIA DE JULGADOS QUANTO AO TEMA ENUNCIADO ACIMA. DESACORDO
JURISPRUDENCIAL QUE SE NÃO VERIFICA NO CASO. 3. IMPUGNAÇÃO
EXCEPCIONAL NÃO CONHECIDA PELA 1 TURMA.